Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-39.2023.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e transporta, para fins de tráfico, inclusive com sistema delivery, 10 porções de cocaína, sob a forma de "crack" (3,89 gramas) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação

Ementa:

Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e transporta, para fins de tráfico, inclusive com sistema delivery, 10 porções de cocaína, sob a forma de "crack" (3,89 gramas) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "trazer consigo" e de "transportar". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.
Inadmissível, ainda, que se lance mão da ideia de vulnerabilidade social do sentenciado para justificar a sua não responsabilização pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com lastro na denominada "Teoria da Coculpabilidade" do Estado, uma vez que o simples fato de o indivíduo ser socialmente excluído não lhe dá o direito de delinquir.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06), é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base 'na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da pena – Multa – Hipossuficiência econômica do réu – Número de dias-multa a ser fixado consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Situação econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de cada dia-multa – Possibilidade de parcelamento nos termos do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento/redução da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos.
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.